Tribunal: STF
Processo: RE 1262138
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Paraíba, assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO DO ENTE PÚBLICO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DESPROVIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA DECORRENTE DE APARECIMENTO DE NOVA PATOLOGIA. RETORNO À ESFERA ADMINISTRATIVA. EXIGÊNCIA DESCABIDA, PERANTE O CASO CONCRETO. ONEROSIDADE E AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE. BENEFÍCIO CONCEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º e 5º, XXXV, da CF. Afirma que “a Turma Recursal negou provimento ao recurso do INSS, ainda que admitindo que a doença versada nesses autos é diversa daquela que justificou a concessão de benefício anterior”. Sustenta que “ao agir assim, a Douta TR recusou-se expressamente a se moldar ao entendimento determinado pelo STF, firmado em julgamento de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL, RE 631240”. 
    O recurso merece parcial provimento. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito do RE 631.240, sob a sistemática da repercussão geral, decidiu que o segurado poderá requerer diretamente ao Juízo pedido de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração. Nesse sentido, cito a ementa do julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.
    1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.
    2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.
    3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.
    4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.
    […].”
    No caso, a Turma de origem concluiu que a análise da pretensão do segurado não requer o reexame de matéria de fato que ainda não fora levada ao conhecimento da Administração Previdenciária. Leia-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido:
    “[...]
    2. O ente público recorre, sob o fundamento da falta de interesse de agir da parte autora, em função desta haver requerido administrativamente o restabelecimento de auxílio-doença, sob alegação de incapacidade por ‘lupus eritematoso disseminado’, quando a perícia judicial constatou a presença de patologia diversa, qual seja, ‘síndrome de sobreposição, hipertensão arterial e obesidade’.
    3. Assim, quanto à ausência de prévio requerimento administrativo, posto que as circunstâncias fáticas ensejadoras da incapacidade são diversas das que motivaram o requerimento administrativo inicial, sob o argumento de que a autarquia previdenciária não teve oportunidade de se manifestar administrativamente acerca do caso, tem-se nos autos laudo favorável à pretensão autoral, que aponta, com segurança e sem controvérsia, a existência de incapacidade.
    4. Ressalte-se que, efetivamente, se trata de situação fática diversa, que ensejaria necessidade de um novo requerimento administrativo. Entretanto, ante a conjuntura acima exposta, de natureza excepcional, já se está a ponto de se exigir do Estado uma resposta à pretensão autoral – posto que a extinção deste feito e a obrigatoriedade de retorno à autarquia previdenciária, quando a incapacidade já se encontra devidamente atestada, constituiria mais dispendioso ao próprio Estado do que a apresentação de uma definição em juízo, no âmbito da presente ação –, de maneira que se impõe a prestação jurisdicional pleiteada. Ademais, é de se esclarecer que, por ocasião da contestação, o ente público teve a oportunidade de se manifestar nos autos acerca da nova patologia constatada pela perícia judicial.
    […].”
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso, tão somente para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, que deverá seguir as determinações do Supremo Tribunal Federal assentadas no paradigma RE 631.240-RG, de minha relatoria. 
    Publique-se.
          Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator